Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há justa causa para ação penal; (ii) se houve ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e na busca domiciliar; e (iii) se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, caracterizada a justa causa, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
5. Não há, ao menos em exame preliminar, ilegalidade no ingresso domiciliar se a atuação policial foi precedida de denúncias e monitoramento prévio da residência do paciente e esse, ao ser visto em ato típico de traficância, correu para o interior de sua residência, descartando porções de maconha próximo ao portão.
6. Conquanto o crime de tráfico de drogas seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime - apreensão de significativa quantidade de droga, balanças de precisão e dinheiro, após denúncias de tráfico de drogas e monitoramento prévio -, somada à reiteração delitiva no mesmo delito, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema n. 280 de repercussão geral.